Tribunal: STJ
Processo: 0004877-40.2012.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1483058 - DF(2014/0229095-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: SUSANA GOMES DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF008520
JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO - DF013558
RÉGIS FRANÇA BARBOSA - DF001620A
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA11471
GABRIELA VICTOR TAVARES MENDES - DF025803
CICERO GONCALVES MATOS - DF035743
LUCAS DE ARAÚJO DUARTE - DF052385
RECORRIDO
: THEREZA CHRISTINA CHEHIN PONCE DE LEON
ADVOGADOS
: MARCELO BATISTA DE SOUZA - DF030893
LEONARDO FERREIRA DE SOUZA - DF032757
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - DF040369
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ARGUS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA

SÚMULA N. 308 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios que manteve sentença determinando a baixa definitiva de
gravame e a outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel adquirido
por consumidora, aplicando, por analogia, a Súmula n. 308 do STJ à alienação
fiduciária.
2. A adquirente celebrou contrato de promessa de compra e venda com a
construtora e quitou integralmente o preço do imóvel, mas não conseguiu transferir
o bem para seu nome devido ao gravame lançado na matrícula do imóvel em favor
da instituição financeira.
3. O Tribunal de origem entendeu que a alienação fiduciária firmada entre a
construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante a adquirente do imóvel,
admitindo a aplicação analógica da Súmula n. 308 do STJ.
Documento eletrônico VDA56743276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b9ab530-c0f0-498a-9574-2a5b54f534f9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar, por analogia, a
Súmula n. 308 do STJ à alienação fiduciária de imóvel, considerando que esta é
regulada por legislação própria e possui tratamento jurídico distinto da hipoteca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 308 do STJ refere-se à ineficácia da hipoteca perante o promitente
comprador, estando vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação, que estabelece
normas protetivas específicas. Não há similaridade normativa entre hipoteca e
alienação fiduciária.
6. A alienação fiduciária é regulada pela
, que dispõe que apenas
Lei n. 9.514/1997
com anuência expressa do credor fiduciário o devedor fiduciante pode transmitir
os direitos sobre o imóvel objeto da garantia, assumindo o adquirente as
respectivas obrigações.
7. O contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel não pode
produzir efeitos em prejuízo da propriedade fiduciária, devendo prevalecer os
termos da escritura pública de abertura de crédito com pacto adjeto de alienação
fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 308 do STJ não se aplica, por analogia, aos casos de alienação
fiduciária de imóvel, regulada por legislação própria e distinta da hipoteca.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 22, 23, 25 e 29;
,
Lei n. 9.514/1997
CPC/1973
art. 535.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, relator Ministro
REsp n. 2.130.141/RS
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56743276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b9ab530-c0f0-498a-9574-2a5b54f534f9

RECURSO ESPECIAL No 1483058 - DF(2014/0229095-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: SUSANA GOMES DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF008520
JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO - DF013558
RÉGIS FRANÇA BARBOSA - DF001620A
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA11471
GABRIELA VICTOR TAVARES MENDES - DF025803
CICERO GONCALVES MATOS - DF035743
LUCAS DE ARAÚJO DUARTE - DF052385
RECORRIDO
: THEREZA CHRISTINA CHEHIN PONCE DE LEON
ADVOGADOS
: MARCELO BATISTA DE SOUZA - DF030893
LEONARDO FERREIRA DE SOUZA - DF032757
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - DF040369
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ARGUS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA

SÚMULA N. 308 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios que manteve sentença determinando a baixa definitiva de
gravame e a outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel adquirido
por consumidora, aplicando, por analogia, a Súmula n. 308 do STJ à alienação
fiduciária.
Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

2. A adquirente celebrou contrato de promessa de compra e venda com a
construtora e quitou integralmente o preço do imóvel, mas não conseguiu transferir
o bem para seu nome devido ao gravame lançado na matrícula do imóvel em favor
da instituição financeira.
3. O Tribunal de origem entendeu que a alienação fiduciária firmada entre a
construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante a adquirente do imóvel,
admitindo a aplicação analógica da Súmula n. 308 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar, por analogia, a
Súmula n. 308 do STJ à alienação fiduciária de imóvel, considerando que esta é
regulada por legislação própria e possui tratamento jurídico distinto da hipoteca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 308 do STJ refere-se à ineficácia da hipoteca perante o promitente
comprador, estando vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação, que estabelece
normas protetivas específicas. Não há similaridade normativa entre hipoteca e
alienação fiduciária.
6. A alienação fiduciária é regulada pela
, que dispõe que apenas
Lei n. 9.514/1997
com anuência expressa do credor fiduciário o devedor fiduciante pode transmitir
os direitos sobre o imóvel objeto da garantia, assumindo o adquirente as
respectivas obrigações.
7. O contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel não pode
produzir efeitos em prejuízo da propriedade fiduciária, devendo prevalecer os
termos da escritura pública de abertura de crédito com pacto adjeto de alienação
fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 308 do STJ não se aplica, por analogia, aos casos de alienação
fiduciária de imóvel, regulada por legislação própria e distinta da hipoteca.
Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

Dispositivos relevantes citados:
, arts. 22, 23, 25 e 29;
,
Lei n. 9.514/1997
CPC/1973
art. 535.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, relator Ministro
REsp n. 2.130.141/RS
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRB BANCO DE
BRASÍLIA S. A. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (Apelação Cível n. 2012.01.1.092304-2).
O julgado foi assim ementado (fl. 368):

DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL QUITADO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA PELA CONSTRUTORA. DIREITO À BAIXA DO GRAVAME.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Embora a instituição bancária tenha o direito de receber da construtora o
pagamento do empréstimo que concedeu para a construção do imóvel, não pode
alcançar a satisfação de seus interesses gerando prejuízos a terceiros de boa-fé que,
na condição de consumidores, adquiriram os imóveis ofertados pela devedora
fiduciante. Inteligência do verbete n. 308 da súmula do STJ,
: "A hipoteca
verbis
firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração
da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 20,
§ 4o, do Código de Processo Civil, o qual prevê a regra da equidade, devendo o
julgador fixá-los de acordo com as especificidades do caso concreto, sopesando os
parâmetros contidos nas alíneas do § 3o do
quais sejam: o grau de zelo
art. 20,
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Recurso conhecido e não provido.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 395-399).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação
dos arts. 535, I e II, do CPC de 1973 e 22, 23 e 25 da
.
Lei n. 9.514/1997
Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

Defende ser inaplicável ao caso a Súmula n. 308 do STJ, uma vez que a
alienação fiduciária de bem imóvel é regulada por legislação própria e somente
com a quitação da dívida é que seria possível resolver a propriedade fiduciária do
imóvel em favor do devedor fiduciante.
Afirma não ter o Tribunal
enfrentado todos os argumentos
a quo
deduzidos no processo a respeito da matéria.
Requer o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão recorrido e invertido o ônus sucumbencial.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 434-441).
Admitido o recurso especial (fls. 443-444), os autos ascenderam ao
Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da certidão de julgamento de fls. 548-549, a Quarta Turma
deu parcial provimento ao agravo interno de fls. 464-524 – interposto contra
a decisão de fls. 459-461 – para oportuno julgamento do presente apelo especial
pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação em que se discute se a alienação fiduciária
firmada entre a construtora e o agente financeiro tem eficácia perante a adquirente
do imóvel, de forma a se admitir a aplicação analógica da Súmula n. 308 do STJ.
Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para
determinar a baixa definitiva do gravame e a outorga da escritura pública de
compra e venda para a transferência de propriedade (fls. 320-324).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação (fls. 368-
376).
Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

Sobreveio recurso especial, em que a parte sustenta negativa de
prestação jurisdicional e a impossibilidade de aplicação da Súmula n. 308 do STJ
por se tratar, no caso, de garantia fiduciária, e não hipotecária.
II - Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada violação dos arts. 535, I e II, do CPC de 1973, visto
que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
As questões acerca da eficácia da alienação fiduciária estabelecida entre
a construtora e a instituição financeira perante o adquirente do imóvel foram
suficientemente analisadas, além de ter sido justificada, fundamentadamente, a
posição firmada, pela possibilidade de aplicação, por analogia, da Súmula n. 308
do STJ (fls. 372-375).
Se, todavia, a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos
na opinião do recorrente, isso não quer dizer que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Violação dos arts. 22, 23 e 25 da Lei n. 9.514/1997
Cinge-se a controvérsia a definir se na hipótese de alienação fiduciária
de bem imóvel é aplicável a Súmula n. 308 do STJ, que estabelece que a hipoteca
firmada entre a construtora e o agente financeiro, seja anterior ou posterior à
Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

promessa de compra e venda, não tem validade ou força jurídica perante o
comprador do imóvel, que tem a expectativa de receber o bem livre de ônus após a
quitação do preço.
A parte recorrente defende que somente com a quitação da dívida é que
seria possível resolver a propriedade fiduciária do imóvel em favor do devedor
fiduciante.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença, que concluíra que a
alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem
eficácia perante a adquirente do imóvel, admitindo-se a aplicação analógica da
Súmula n. 308 do STJ. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão proferido no
julgamento de apelação (fls. 372-375):

Pois bem. A apelante e a CONSTRUTORA ARGUS ajustaram contratado de
abertura de crédito para construção de unidades habitacionais com pacto adjeto de
alienação fiduciária, por meio do qual o BRB forneceu recursos financeiros para a
construção do empreendimento imobiliário, no qual está localizado o apartamento
adquirido pela autora, e recebeu como garantia de pagamento a alienação fiduciária
das unidades residenciais e das vagas de garagem (fls. 47-66). Nesse pacto, a
instituição bancária tinha plena ciência de que os imóveis dados em garantia seriam
alienados pela construtora a terceiros.
No caso, a autora figura como uma das adquirentes dessas unidades
habitacionais, tendo ela celebrado contrato de promessa de compra e venda com a 2a
ré e adimplido integralmente o preço do imóvel, conforme demonstram os
documentos de fls. 35-43. Apesar da quitação, a apelada não consegue transferir o
bem para seu nome, em virtude da pendência do gravame lançado na matrícula do
imóvel em favor do BRB. Além disso, recebeu notificação da credora fiduciária
comunicando sobre a iminência dos procedimentos de consolidação da propriedade
em nome da instituição financeira (fl. 44).
Ocorre que a instituição bancária, embora tenha o direito de receber o
pagamento do empréstimo que concedeu, não pode buscar a satisfação de seus
interesses gerando prejuízos a terceiros de boa-fé, que, na condição de
consumidores, adquiriram os imóveis ofertados pela devedora fiduciante.
As normas de proteção ao direito do consumidor incidem não só quanto ao
ajuste celebrado entre a autora e a 2a ré, mas também em relação ao BRB, já que
este último financiou a edificação das unidades imobiliárias tendo plena ciência de
Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

que seriam destinadas à venda no mercado de consumo pela CONSTRUTORA
ARGUS. Logo, não pode o financiador da obra estabelecer obrigações que
coloquem o consumidor em excessiva desvantagem (CDC,
IV).
art. 51,
Nessa linha de raciocínio, cabível a aplicação, por analogia, do entendimento
consagrado no verbete da Súmula n. 308 do c. STJ, segundo o qual: “A hipoteca
firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os
”. [...]
adquirentes do imóvel
Nesse aspecto, inexistem reparos a serem feitos na sentença.

Ainda o seguinte trecho dos embargos de declaração (fls. 397-398):

A matéria controvertida foi suficientemente apreciada pelo voto condutor do
aresto, que decidiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor não só
quanto ao ajuste celebrado entre a ora embargada e a construtora, mas também em
relação ao BRB, “já que este último financiou a edificação das unidades
imobiliárias tendo plena ciência de que seriam destinadas à venda no mercado de
” (fl. 338).
consumo pela CONSTRUTORA ARGUS
Assim, considerou que não pode o financiador da obra estabelecer obrigações
que coloquem o consumidor em excessiva desvantagem (CDC,
IV),
art. 51,
entendendo cabível a aplicação,
, do entendimento consagrado no
por analogia
verbete da Súmula n. 308 do c. STJ, segundo o qual: “A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa
”.
de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
Não houve, portanto, omissão no julgado, que expôs o essencial, qual seja, os
fundamentos que conduziram à decisão.
Também não há falar em contradição no acórdão embargado. O entendimento
esposado foi bastante claro, no sentido de aplicar,
, a Súmula n. 308 do
por analogia
colendo STJ, além de citar precedentes desta Corte em igual sentido, todos versando
sobre questões relativas à alienação fiduciária estabelecida entre a construtora e a
instituição financeira.

Como visto acima, o Tribunal de origem entendeu que a autora celebrou
contrato de promessa de compra e venda com a construtora, bem como
adimpliu integralmente o preço do imóvel. E, conquanto não tenha conseguido
transferir o bem para seu nome, em virtude do gravame lançado na matrícula do
imóvel em favor da instituição financeira, aplicou, por analogia, a Súmula n. 308
do STJ, determinando a liberação do imóvel.
Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

Nesses termos, o acórdão recorrido diverge do atual entendimento
firmado pela Quarta Turma desta Corte quanto à impossibilidade de
aplicação, por analogia, da Súmula n. 308 do STJ à hipótese de alienação
.
fiduciária
Ressalte-se que a Súmula n. 308 do STJ alude à ineficácia da hipoteca
perante o promitente comprador e está intrinsecamente ligada ao fato de o imóvel,
dado como garantia hipotecária, ter sido adquirido no âmbito do SFH, o qual
estabelece normas mais protetivas para as partes vulneráveis. Tal entendimento
não deve ser estendido de forma ampla e irrestrita à hipótese de alienação
, que é regulada por legislação própria e não há similaridade de
fiduciária
tratamento jurídico.
Nesse sentido:

CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA N. 308 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. RATIO DECIDENDI. SIMILARIDADE NORMATIVA.
HIPOTECA. INEXISTÊNCIA. VENDA A NON DOMINO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITO. DEVEDOR FIDUCIANTE.
TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA. PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO.
RECURSO PROVIDO.
1. Não deve ser aplicado, por analogia, o entendimento firmado na
Súmula n. 308 do STJ aos casos envolvendo garantia real por alienação
.
fiduciária
2. A ratio decidendi dos precedentes que deram ensejo à Súmula n. 308 do
STJ está intrinsecamente ligada ao fato de o imóvel, dado como garantia
hipotecária, ter sido adquirido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o
qual estabelece normas mais protetivas para as partes vulneráveis. Portanto, o
entendimento sintetizado nessa nota sumular não se aplica aos casos em que a
transação imobiliária foi realizada pelo Sistema Financeiro Imobiliário.
3. Em relação aos institutos da hipoteca e da alienação fiduciária, não há
similaridade de tratamento jurídico entre o devedor hipotecário e o fiduciante.
Enquanto o devedor hipotecário detém a propriedade, o devedor fiduciante possui
apenas a posse direta do imóvel, sendo o negócio jurídico celebrado com terceiro de
boa-fé, por conseguinte, ineficaz em face do proprietário do bem, o credor fiduciário.
3.1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda a non domino, o
negócio jurídico realizado por quem não é dono não produz efeito em relação ao
proprietário, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.
Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

4. Não é possível estender uma hipótese de exceção normativa para restringir
a aplicação de regra jurídica válida. A Súmula n. 308 do STJ criou uma exceção à
regra geral do direito imobiliário sobre a prioridade registral, ao afirmar que a
hipoteca celebrada entre a incorporadora e a instituição financeira não teria eficácia
perante os adquirentes que conseguiram crédito por intermédio do Sistema
Financeiro da Habitação.
4.1. O
da
dispõe que apenas com anuência expressa
art. 29
Lei n. 9.514/1997
do credor fiduciário o devedor fiduciante pode transmitir os direitos sobre o imóvel
objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas
obrigações.
5. Recurso especial provido para julgar improcedente ação declaratória de
ineficácia de garantia cumulada com desconstituição de gravame, afastando-se a
determinação de desconstituição da consolidação da propriedade fiduciária.
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
(REsp n. 2.130.141/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
27/5/2025.

Dessa forma, o contrato particular de promessa de compra e venda de
imóvel não pode produzir efeitos em prejuízo da propriedade fiduciária, razão pela
qual devem prevalecer os termos da escritura pública de abertura de crédito para
construção de unidades habitacionais, com pacto adjeto de alienação fiduciária,
firmada entre a instituição financeira e a construtora.
IV - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar
improcedentes os pedidos da inicial, afastando a ordem de desconstituir o
gravame lançado pelo credor fiduciário na matrícula do imóvel.
Invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada, desde já, eventual
concessão de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA56743283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:28
Código de Controle do Documento: bfd46fea-cd90-4e57-a9b7-7508d7c571aa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2014/0229095-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.483.058 / DF
Números Origem: 00048774020128070018 20120110923042 48774020128070018
PAUTA: 12/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LAURA NOEME DOS SANTOS
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: SUSANA GOMES DE ALMEIDA E OUTRO(S) - DF008520
JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO - DF013558
RÉGIS FRANÇA BARBOSA - DF001620A
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
ADVOGADOS
: GABRIELA VICTOR TAVARES MENDES - DF025803
CICERO GONCALVES MATOS - DF035743
LUCAS DE ARAÚJO DUARTE - DF052385
RECORRIDO
: THEREZA CHRISTINA CHEHIN PONCE DE LEON
ADVOGADOS
: MARCELO BATISTA DE SOUZA - DF030893
LEONARDO FERREIRA DE SOUZA - DF032757
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - DF040369
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ARGUS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Alienação Fiduciária
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542452551650548:01890@
2014/0229095-6 - REsp 1483058
Documento eletrônico VDA56664028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 16:20:56
Código de Controle do Documento: F322AC7A-665D-481C-9EC8-6582B799A26D